Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.

1. Omissões inexistentes.

2. O Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.